Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-62.2024.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000669-62.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELAR BUCHELT MOTA - CPF: 894.999.051-20 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES – AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – CONDUTA DESPROVIDA DE POTENCIAL OFENSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O princípio da insignificância pode ser aplicado ao crime previsto no art. 12 da lei nº 10.826/2003, quando a conduta revelar-se inexpressiva em termos de reprovabilidade penal, especialmente nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo e sem qualquer indicativo de uso ou destinação ilícita.

A posse de apenas duas munições (uma de calibre 20, de uso permitido, e outra de calibre .38 SPL, de uso restrito), localizadas no interior de residência, sem que tenha sido encontrada qualquer arma de fogo compatível e ausentes outros elementos que indiquem maior periculosidade da conduta, revela-se fato atípico à luz da jurisprudência do STF E STJ.

Reconhecida a atipicidade material da conduta, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III, do código de processo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por ADELAR BUCHELT MOTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que condenou o réu nas sanções do artigo 12 da Lei Nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multas, em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos. (Id. 253339232).

Inconformado, Adelar Buchelt manifestou o desejo de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razoes, a defesa pugna pelo reconhecimento a possibilidade da atipicidade da conduta de posse de apenas 2 munições, com aplicação do princípio da insignificância. (Id. 253339239).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
, mantendo-se a condenação do acusado, nos termos da sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito. (Id. 253339241).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães

manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, assim sintetizando: (Id. 254972672).

“[...]APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista o princípio da insignificância – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Apreensão das munições no contexto da prática de crime de sequestro e homicídio – Potencialidade lesiva e reprovabilidade da conduta – Precedentes desta Corte e do c. STJ consolidam que a aplicação do princípio da insignificância é inaplicável ao crime de posse de munição quando a apreensão ocorre em contexto de crimes contra a vida – Parecer pelo desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADELAR BUCHELT MOTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que condenou o réu nas sanções do artigo 12 da Lei Nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multas, em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, uma vez que foram apreendidas apenas duas munições (uma de calibre 38 SPL e uma de calibre 20), ambas desacompanhadas de qualquer armamento apto a deflagrá-las, e que, portanto, ausente estaria a periculosidade e ofensividade suficientes à intervenção penal.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 253339204).

“[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça Substituto infra-assinado, no uso de suas funções institucionais, nos termos do art. 129 da Constituição Federal, e art. 41 e seguintes do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

ADELAR BUCHELT MOTA, brasileiro, serviços gerais, nascido em 19/02/1980 (44 anos de idade na data dos fatos), natural de São Miguel do Iguaçu/PR, portador da cédula de RG n.º 12179078 SJ MT, inscrito no CPF sob o n.º 894.999.051-20, filho de Lindomar Matos e Maria Goreti Buchelt Mota, residente e domiciliado na Estrada do Jaú, bairro zona rural, Juara/MT, telefone n.º (66)98463-9873,
atualmente recolhido na Cadeia Pública de Juara/MT
, pelos fatos e motivos abaixo apresentados:

No dia 10 de março de 2024, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Estrada Tabaporã (conhecida como estrada Jaú), s/n, Bairro Zona Rural, Juara/MT, o denunciado ADELAR BUCHELT MOTA possuía e mantinha em depósito munições, de uso permitido e restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Revela o caderno investigativo que, nas condições de tempo e local descritos acima, a Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos de nº 1000570-92.2024.8.11.0018, localizou, no interior da residência do denunciado, dentro de um balde, 01 (uma) munição de arma de fogo calibre 38 SPL intacta (uso restrito) e 01 (um) cartucho calibre 20, marca CBC, intacta (uso permitido).

Ao ser realizado o interrogatório, ADELAR afirmou que tinha conhecimento da munição de calibre 20 e relatou que, há dois anos, vendeu uma espingarda de calibre 20 que mantinha em sua posse desde 2021. Em relação ao calibre 38 SPL, disse que não sabia de sua existência (ID. 147997315).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ADELAR BUCHELT MOTA como incurso nas sanções dos artigos 12, caput, e 16, caput, da Lei Federal nº 10.826/03, em concurso formal impróprio. Requer-se então a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, bem como a observância do rito ordinário, com a citação do denunciado para a apresentação de resposta e demais atos processuais, conforme o art. 394 e ss. do CPP. Ao final, pleiteia-se a condenação do denunciado nos termos expostos, bem como a condenação ao valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Rol de Testemunhas:

1. Tarcisio Holanda Rodrigues - Policial Civil (ID. 147997303);

2. Leonan Silva Pereira – Policial Civil (ID. 147997304);

3. Liesio Rodrigues de Souza – Policial Civil (ID. 147997305).

Juara/MT, 05 de abril de 2024.

RODRIGO DA SILVA

Promotor de Justiça Substituto

Autos n° 1000669-62.2024.8.11.0018

SIMP: 000482-038/2024

MM. Juiz,

I – Segue, em separado, denúncia contra ADELAR BUCHELT MOTA;

II - Deixo de oferecer Acordo de Não Persecução Penal e Sursis processual por não satisfazer o denunciado os requisitos legais para receber a benesse, uma vez que a pena mínima dos crimes somados é de 04 anos, além de envolver crime hediondo, e por responder a outros processos criminais.

III – Requer-se, desde já, tão logo recebida a denúncia, que se determine ao Gestor judiciário a comunicação acerca do recebimento da denúncia, informando acerca dos dados deste processo para inclusão no sistema, nos termos do artigo 1.453, inc. II, da CNGC, ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos;

IV -
Requer seja determinado à autoridade policial que requisite e envide diligências no sentido requerer à POLITEC a imediata conclusão do laudo de eficiência de munição, devendo juntá-la aos autos no prazo improrrogável de 10 (dez) dias
;

V - Ao final, requer-se:

V.a - a condenação nos termos da denúncia, com a observância das agravantes e das atenuantes, bem como das majorantes e das minorantes legais;

V.b - a fixação e a consequente condenação ao pagamento de valor mínimo para a reparação dos danos materiais, morais e eventualmente coletivos causados pela infração;

V.c - a adoção dos procedimentos legais para a cobrança da multa, as comunicações ao TRE (art. 15, inciso III, da CF) e ao Instituto de Identificação (além dos demais órgãos de praxe), e a expedição de guia de execução.”.

Para melhor análise dos altos, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...] O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em face de
ADELAR BUCHELT MOTA
como incurso nas sanções dos
artigos 12, caput, e 16, caput, da Lei Federal nº 10.826/03
, em concurso formal impróprio. De acordo com a denúncia:

“No dia 10 de março de 2024, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Estrada Tabaporã (conhecida como estrada Jaú), s/n, Bairro Zona Rural, Juara/MT, o denunciado
ADELAR BUCHELT MOTA
possuía e mantinha em depósito munições, de uso permitido e restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Revela o caderno investigativo que, nas condições de tempo e local descritos acima, a Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos de nº 1000570-92.2024.8.11.0018, localizou, no interior da residência do denunciado, dentro de um balde, 01 (uma) munição de arma de fogo calibre 38 SPL intacta (uso restrito) e 01 (um) cartucho calibre 20, marca CBC, intacta (uso permitido).

Ao ser realizado o interrogatório,
ADELAR
afirmou que tinha conhecimento da munição de calibre 20 e relatou que, há dois anos, vendeu uma espingarda de calibre 20 que mantinha em sua posse desde 2021. Em relação ao calibre 38 SPL, disse que não sabia de sua existência (ID. 147997315).”

A denúncia foi recebida no dia 07/04/2024.

O réu foi citado e apresentou à resposta a acusação através de advogado particular.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Leonan Silva Pereira e Liesio Rodrigues de Souza..

O Ministério Público apresentou suas alegações finais pugnando pela
PROCEDÊNCIA
da ação penal para que o acusado
ADELAR BUCHELT MOTA
seja
CONDENADO
pelo crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei Federal nº 10.826/03

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da desclassificação da conduta do Art. 16, para o Artigo 12, da lei nº 10.826/03 e quanto a conduta do Art. 12, da referida lei, espera e requer seja reconhecido em favor do acusado Adelar Buchelt Mota , o principio da insignificância , ante a apreensão de apenas duas munições desacompanhadas de arma de fogo para deflagrá-las, com a sua consequente absolvição.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art.155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em comento, verifico que a materialidade e autoria do crime encontram-se demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação, Laudo de Exame de Eficiência em munição de arma de Fogo, além dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

Em sede policial, a testemunha
LEONAN SILVA PEREIRA
(investigador de polícia), afirmou que:

(...)Que na qualidade de investigador de polícia, juntamente com outros colegas, em horário aproximado das 06 horas da manhã de hoje, 10/03/2024, em cumprimento a determinação da Autoridade Policial, estiveram na residência localizada na Estrada Tabaporã, mais conhecida como Estrada do Jaú, setor chacareiro, neste município, com objetivo de dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo desta comarca nos autos do processo nº 1000570-92.2024.8.11 em desfavor de Adelar Buchelt Mota. Que após lerem o conteúdo do mandado, na companhia de Adelar, passaram a dar buscas pelo interior da residência e dentro de um balde no interior da dispensa localizaram e arrecadaram duas munições de arma de fogo, sendo uma de calibre .38 e uma de calibre 20, de marcas CBC, bem como um aparelho de telefonia celular de marca Iphone, modelo 13 PRO Max, de cor cinza. Que na sequencia conduziram Adelar para esta Delegacia de Polícia, onde também apresentou as munições e aparelho de telefonia celular que arrecadaram. (...).

Em juízo, o mesmo ratificou as suas declarações dadas na fase policial, destacando ainda que: “Em detrimento de uma investigação que estava sendo realizada em desfavor de Adelar e a pós a expedição do mandado de prisão e busca e apreensão nós nos deslocamos até a residência de Adelar para dar efetivo cumprimento ao mandado e Adelar se encontrava no local e recebeu a nossa equipe e diante disso foi dado início as buscas. Durante as buscas foram localizadas em um dos cômodos da residência duas munições uma de calibre 38 e uma de calibre 20. Foram encontradas juntas (...) Ele confessou que era dele. (...) Eu acompanhei as buscas. O Adelar acompanhou a busca visualmente de longe (...). As munições estavam de fácil localização”.

Em sede policial, a testemunha
LIESIO RODRIGUES DE SOUZA
(investigador de polícia), afirmou que: “(...)Que na qualidade de investigador de polícia, juntamente com outros colegas, em horário aproximado das 06 horas da manhã de hoje, 10/03/2024, em cumprimento a determinação da Autoridade Policial, estiveram na residência localizada na Estrada Tabaporã, mais conhecida como Estrada do Jaú, setor chacareiro, neste município, com objetivo de dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo desta comarca nos autos do processo nº 1000570-92.2024.8.11 em desfavor de Adelar Buchelt Mota. Que após lerem o conteúdo do mandado, na companhia de Adelar, passaram a dar buscas pelo interior da residência e dentro de um balde no interior da dispensa localizaram e arrecadaram duas munições de arma de fogo, sendo uma de calibre .38 e uma de calibre 20, de marcas CBC, bem como um aparelho de telefonia celular de marca Iphone, modelo 13 PRO Max, de cor cinza. Que na sequencia conduziram Adelar para esta Delegacia de Polícia, onde também apresentou as munições e aparelho de telefonia celular que arrecadaram (...)”.

Em juízo o mesmo destacou que: “Participei sim da diligência, no dia tal a gente foi até a residência do Adelar, entrando na casa ele recebeu a gente, e demos início ao cumprimento dos efeitos do mandado de busca apreensão e prisão, em um dos cômodos da casa aos fundos, perto da cozinha, na dispensa encontramos duas munições. Elas estavam juntas. Salve engano, calibre 20 e o outro 38 se eu não engano. (...) As munições estavam dentro de um balde junto com outras coisas, meio que escondidas (...)”.

Em seu interrogatório em juízo om réu declarou que: “Não, eu não era possuidor da arma 38 não, da munição eu não tinha conhecimento disso não, da munição de 20 há dois anos eu tinha e daí eu mudei para a cidade e desfiz da arma, porque na cidade não precisava de arma. Eu só guardei a munição de 20. Eu nunca tive arma 38. Eu não sei como apareceu. Eu não acompanhei as buscas, eles deixaram eu algemado na frente da casa. (...)”.

Neste sentido, conforme depoimentos acima destacados, restou configurada a posse ilegal de arma de fogo em conformidade com dispositivo do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, uma vez que ao realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão nº 1000570-92.2024.8.11.0018, na residência do réu e, durante o procedimento, os policiais civis localizaram 01 (uma) munição calibre 38 Special e 01 (um) cartucho de calibre 20, marca CBC.

Corroboram diretamente para as circunstancias do fato, ao ser interrogado em juízo, o réu confessou que possuía uma munição de calibre 20 em sua residência.

Ademais, na esteira da manifestação ministerial, entendo que é o caso de
desclassificação
do delito previsto no art. 16 para o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, haja vista que a munição calibre 38 Special é considerada de uso permitido.

De outro lado,
não há como aplicar o princípio da insignificância
, uma vez que se aplica ao caso concreto o perigo abstrato do tipo penal tratado em tela, já que as munições foram apreendidas em um contexto de outro crime, no caso, o cumprimento do mandado de prisão e busca apreensão expedido nos autos n° 1000570-92.2024.8.11.0018, sendo, na ocasião, o réu suspeito de ser o mandante do crime de homicídio de Elcio Marques de Souza, resultando, após, na denúncia do presente réu nos autos nº 1000666-10.2024.8.11.0018.

Neste contexto a jurisprudência do STJ diz que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão,
a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
. Precedentes
.
4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente 2 munições de uso permitido, uma de calibre .38 e outra de calibre .32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fls. 265 e 363).Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato
.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

Destarte, impõe-se a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu pela prática do crime previsto no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie, não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo. O réu é primário.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, ficando a pena fixada definitivamente em
1 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato ,considerando a situação econômica do réu.

Fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
2 (DUAS) RESTRITITVAS DE DIREITOS
(Art. 44, §2º, do CP), a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.”.

Segundo consta nos autos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão, no âmbito de outra investigação, foram apreendidas, no interior da residência do recorrente, duas munições intactas, sendo uma de calibre .38 SPL (de uso restrito) e uma de calibre 20 (de uso permitido), conforme auto de apreensão (ID 253339178) e laudos periciais (ID 253339179 e 253339180).

Em sede policial e judicial, o réu assumiu a posse da munição de calibre 20, afirmando que era remanescente de arma anteriormente vendida. Em relação à munição de calibre .38, declarou desconhecer sua existência.

As testemunhas policiais Leonan Silva Pereira e Liesio Rodrigues de Souza, responsáveis pela diligência, confirmaram que as munições foram encontradas em um cômodo da casa, dentro de um balde, sem qualquer armamento associado.

O conjunto probatório analisado demonstra que o réu detinha 02 munições apta a ser deflagrada irregularmente, sendo suficiente para configurar, em tese, o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No entanto, à luz do princípio da insignificância, mitigador do rigor da tipicidade formal em determinadas situações, o porte isolado de 02 munições, desacompanhada da respectiva arma de fogo, é conduta destituída de indesejada ofensividade, cujo grau de lesão ao bem jurídico é tão baixo que não repercute de forma socialmente relevante.

Nesse sentido, o STF já assentou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo:

"
Agravo regimental em recurso ordinário. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Posse ilegal de uma munição calibre 22. Absolvição. 4. Como o princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade, pode, em certos casos, ser reconhecido em favor de réu reincidente. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.

(RHC 219296 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA. I – Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.

(HC 132876, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017)

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, estabeleceu critérios objetivos para análise da insignificância em casos de porte ilegal de munição:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da multirreincidência do acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multirreincidência do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância na posse de pequena quantidade de munições.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4.
O STJ admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de pequena quantidade de munição, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.

5. A multirreincidência e os maus antecedentes do agravante, evidenciados por condenações anteriores, impedem o reconhecimento do princípio da insignificância devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

6. O fato das munições terem sido apreendidas no contexto de cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão impedem o reconhecimento do princípio da insignificância.

7. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não pode ser analisada em agravo regimental, pois não foi suscitada anteriormente no recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multirreincidência impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de munição. 2.

Questões não suscitadas no recurso especial não podem ser analisadas em agravo regimental."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.109.857/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024; STJ, HC n. 472.519/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018.

(AgRg no AREsp n. 2.734.701/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.).

Aplicando-se tais critérios ao presente caso, verifica-se que: a) a conduta do réu, de deter apenas 02 munições, é de mínima ofensividade; b) não restou demonstrado perigo concreto à coletividade; c) o grau de reprovabilidade é baixo ante o exíguo risco da munição isolada; e d) a lesão jurídica é inexpressiva, porquanto sequer houve a real posse de arma de fogo.

Importante registrar o entendimento lançado no parecer ministerial:

“...Observando tais critérios estabelecidos pela Corte Superior, constato que não existem, nestes autos, elementos suficientes a atestar: a ofensividade excepcional da conduta do agente, a periculosidade social, reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica, que justifiquem a manutenção da condenação.

Portanto, ainda que as provas coligidas atestem a materialidade e a autoria delitivas, entendo que deve ser aplicado o princípio da insignificância,
absolvendo
o apelante da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.”

Embora o Parecer ministerial mencione que a apreensão das munições se deu em contexto de crime contra a vida, entendo que nem que haja ligação das munições apreendidas, é o caso de aplicação do princípio da insignificância, ante a ausência de arma de fogo compatível.

Além disso, apesar de mencionar o cumprimento de mandado de prisão, não há nada nos autos que demonstre que as munições apreendidas possuem relação com o delito contra a vida supostamente apurado.

Destarte, considerando as circunstâncias fáticas concretas, bem como os precedentes do STF e STJ, é de se reconhecer a incidência do princípio da insignificância e absolver o acusado do delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para absolver o réu ADELAR BUCHELT MOTA, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por reconhecer a atipicidade material da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025